Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726154-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ODILIO DE QUEIROZ ASSIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou as teses de defesa apresentadas pelo réu, ora agravante, à liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 89/00483-3, cuja contratação ocorreu em Cândido Mota/SP, mesma localidade do seu domicílio.[1] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 127469474 e id 128173828 dos autos originários